Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701388-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAGDA CONSUELO GUEDES DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o Banco do Brasil para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o não conhecimento das preliminar de não aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da impossibilidade de inversão do ônus probatório ante a falta de interesse. Brasília, 1 de fevereiro de 2024 17:12:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador